Tribunal: TJDFT
Processo: 0749456-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749456-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA REGINA FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por LUCIA REGINA FERRAZ contra a decisão de ID 239649953 integrada pela decisão de ID 253397679, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714918-39.2023.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida ID 239649953, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido da exequente, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por LUCIA REGINA FERRAZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A decisão ID 214723175 determinou a suspensão destes autos até o julgamento definitivo do IRDR 21. De acordo com a decisão mencionada, o CPC estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A exequente peticiona e afirma que seu caso não se aplica ao IRDR e requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Contudo, não assiste razão à parte. A exequente reitera os mesmo argumentos da peça de ID 215907060, os quais já foram rejeitados pela decisão ID 216073413. A parte exequente era servidora do Instituto de Saúde à época do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, ao contrário do que indicado pela requerente, tal órgão integra a Administração Indireta do Distrito Federal, de maneira que, ainda que comprovada a sua filiação ao SINDIRETA/DF, a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21. Em consulta ao referido incidente, constata-se que houve interposição de recursos especial e extraordinário, logo, o processo deve ser suspenso e assim permanecer até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da exequente. Determino a suspensão destes autos até o julgamento definitivo do IRDR 21. Dê-se ciência às partes. [...] Inconformado com a decisão, a exequente opôs embargos de declaração (ID 241063211). O ente Distrital apresentou as contrarrazões ID 242317108. Sobreveio decisão (ID 253397679) relativa aos embargos de declaração. O juízo singular assim se manifestou: [...] Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos declaratórios. Passo para análise do mérito do recurso. Em que pese os argumentos do embargante, não há omissão na decisão atacada. Conforme consta inicialmente na decisão de ID 192658165, os autos foram suspensos em razão do IRDR 21. Após, o julgamento do incidente, a decisão de ID 214723175 manteve a suspensão do feito, ante a ausência de julgamento definitivo. Vejamos: “Há notícia do julgamento do referido incidente de resolução de demanda repetitiva pelo e. TJDFT, cuja tese firmada traduz: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Consta, ainda, no andamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), que houve a interposição de embargos de declaração contra o acórdão proferido, o qual ainda não foi objeto de julgamento.” Inconformada com a manutenção da suspensão dos autos, a parte autora apresentou embargos de declaração, o qual foram rejeitados pelos seguintes motivos que constam na decisão de ID 216073413: “Segundo o embargante, a decisão padece de erro de fato, porquanto o Juízo não observou que (i) o Instituto de Saúde integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal; e que (ii) o embargante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Todavia, sem razão a exequente. Isto porque, a parte exequente era servidora do Instituto de Saúde (ID 182300008) à época do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, ao contrário do que indicado pela parte embargante, tal órgão integra a Administração Indireta do Distrito Federal, de maneira que, ainda que comprovada a sua filiação ao SINDIRETA/DF, a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21, e que, portanto, deve observar a determinação de suspensão naqueles autos exarada. Consoante este e. TJDFT: [...]” A parte exequente peticionou mais uma vez em ID 239318061 no qual requer o levantamento da suspensão do feito com o seu regular prosseguimento. A decisão de ID 239649953 indeferiu o pedido da exequente, por se tratar, mais uma vez, de reiteração dos pedidos feitos anteriormente. Confira-se. “A exequente peticiona e afirma que seu caso não se aplica ao IRDR e requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Contudo, não assiste razão à parte. A exequente reitera os mesmo argumentos da peça de ID 215907060, os quais já foram rejeitados pela decisão ID 216073413. A parte exequente era servidora do Instituto de Saúde à época do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, ao contrário do que indicado pela requerente, tal órgão integra a Administração Indireta do Distrito Federal, de maneira que, ainda que comprovada a sua filiação ao SINDIRETA/DF, a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21.” A parte exequente agora opõe novamente embargos de declaração onde reitera os mesmos argumentos para requerer o levantamento da suspensão e o processamento do feito. No entanto, a decisão embargada não padece de qualquer vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material porque os argumentos da exequente já foram reiteradamente analisados por este juízo. Registra-se, inclusive, que a irresignação da exequente foi objeto de agravo de instrumento do qual foram rejeitados, conforme consta no ofício juntado em ID 241624243. Desse modo, os embargos de declaração, devem ser rejeitados. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para manter a decisão nos próprios termos.[...] Nas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão recorrida indeferiu seu pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que seu caso não se aplica ao IRDR no 21, que trata da legitimidade ativa de servidores de fundações públicas extintas representados pelo SINDIRETA/DF. A agravante requer, portanto, a reforma da decisão agravada, alegando que a suspensão do processo é indevida, pois seu caso não se aplica ao IRDR no 21, e que possui legitimidade para executar o título judicial oriundo da ação coletiva no 32.159/97, representada pelo SINDIRETA/DF. Além disso, destaca que a natureza alimentar das verbas buscadas e o risco de danos de difícil reparação devido à demora no julgamento do agravo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do IRDR no 21. Preparo recolhido, ID 78244260. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal cinge-se a deliberar sobre a manutenção da suspensão do processo, diante da pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça Sustenta a parte agravante que o cumprimento de sentença deve prosseguir até a satisfação integral do crédito, independentemente da conclusão definitiva do aludido incidente. Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a parte exequente era servidora do Instituto de Saúde (ID 182300008) à época do ajuizamento da ação coletiva. Embora a agravante sustente que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal integraria a Administração Direta, tal premissa carece de amparo fático e jurídico. Com efeito, esta Corte vem reconhecendo reiteradamente que o referido instituto integrava a Administração Indireta do Distrito Federal e que a categoria de seus servidores era representada por sindicato próprio, circunstância que, em ambos os casos, afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a legitimidade da exequente à luz da tese vinculante firmada no IRDR no 21. Nesse sentido, colhe-se do julgado a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR DO INSTITUTO DE SAÚDE. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença extintiva de cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. 2. Preliminar. Pleito de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o apelante, servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naqueles autos, considerando a tese firmada no IRDR 21. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O deferimento da gratuidade de justiça justifica-se pela análise das condições financeiras do apelante, considerando sua idade avançada, condição de aposentado, gastos com saúde próprios e de sua dependente, bem como o comprometimento significativo de sua renda com o pagamento das custas processuais. 5. O Instituto de Saúde do Distrito Federal, conforme Lei Federal no 4.545/1964, art. 3o, I, "b", configurava órgão relativamente autônomo sem personalidade jurídica, integrante da Administração Direta Distrital. 6. A tese firmada no IRDR 21 estabelece como requisito essencial para a legitimidade ativa nos cumprimentos individuais da sentença coletiva a representação "exclusiva" pelo SINDIRETA/DF, o qual não se verifica no caso do apelante. 7. A categoria profissional do apelante, servidor da área de saúde, possuía representação sindical própria através do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE-DF), criado em dezembro de 1979, afastando a representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF. 8. A mera existência de descontos sindicais em favor do SINDIRETA/DF nas fichas financeiras do apelante não caracteriza representação exclusiva, conforme exige o IRDR 21. 9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) 2. Ante a orientação firmada no IRDR 21 (ainda sem trânsito em julgado), a categoria formada pelos servidores integrantes dos quadros do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado na ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que se trata de categoria profissional representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em dezembro de 1979, ou seja, com representatividade sindical própria. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (0749399-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 10/07/2025.). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "Servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal não possui legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF quando existente sindicato específico de sua categoria profissional à época do ajuizamento da ação coletiva". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o, I, 11, 485, VI, 535, III, e 98; Lei Federal no 4.545/1964, art. 3o, I, "b". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2008999, 0749399-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 10/07/2025; STF, Tema de Repercussão Geral n. 823. (Acórdão 2058380, 0714522-62.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.- grifo nosso.) A jurisprudência desta Corte, ademais, tem reafirmado que, ante a temática afeta ao IRDR no 21, impõe-se a suspensão dos feitos individuais que versem sobre a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença da Ação Coletiva no 32.159/97, sobretudo em razão da pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário. No mesmo sentido, já me manifestei: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM IRDR. EXTENSÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Os agravantes alegam que sua legitimidade ativa já foi reconhecida na fase de conhecimento, sendo indevida a suspensão. Requerem o prosseguimento da execução e a confirmação da tutela de urgência recursal. A tutela antecipada foi indeferida monocraticamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão circunscreve-se à extensão temporal da suspensão processual determinada com fundamento no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, a partir da instauração do IRDR n. 21. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese jurídica discutida no IRDR n. 21 guarda pertinência direta com a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos exequentes na fase de cumprimento de sentença, o que justifica a submissão do feito ao regime de suspensão previsto no art. 982, I, do CPC. 4. Embora o art. 982, I, do CPC mencione a suspensão “até o julgamento do incidente”, a prática forense admite a extensão da suspensão até o trânsito em julgado como medida de cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência. 5. A prudência processual recomenda o sobrestamento da execução diante da possibilidade de que o julgamento definitivo do IRDR venha a afetar diretamente a validade ou a legitimidade da pretensão executiva, evitando-se decisões conflitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo com fundamento no art. 982, I, do CPC pode ser estendida até o trânsito em julgado do IRDR, como medida de prudência processual. 2. A definição da legitimidade ativa no cumprimento de sentença coletiva deve observar a ratio decidendi firmada no IRDR que trata dos limites subjetivos da coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I. (Acórdão 2051217, 0720706-20.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025. – grifo nosso.) Da mesma forma, recente julgado desta 2a Turma, vejamos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido incidente, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto fazia parte da Administração Pública indireta, sendo que seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, fato que deve atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR. Essa circunstância afasta, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do curso do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, sendo necessária a manutenção da suspensão do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2048168, 0713844-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.- grifo nosso.) Assim, diversamente do alegado pela agravante, o vínculo da servidora ao Instituto de Saúde, ente integrante da Administração Indireta, e a existência de sindicato próprio afastam a aplicabilidade imediata da tese firmada no IRDR no 21 em favor da exequente, impondo-se, portanto, a manutenção da suspensão processual. Outrossim, a existência de recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento reforça a necessidade de preservação da suspensão, como medida de cautela, tendo em vista a possibilidade de modificação da tese firmada. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente o perigo da demora, torna-se dispensável a sua análise, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator